Tribunal: STF
Processo: AI 122898
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA INADMITIDO, POR APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO 126 DA SÚMULA DO TST. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PARAGRAFOS
1. E 4., DO ARTIGO 153, DA CARTA MAGNA.
QUANTO AO PARAGRAFO 1., SOMENTE INVOCADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
FALTA-LHE O INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO.
NÃO TEM PROCEDENCIA A ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SE HOUVE OMISSAO, ERRO PROCESSUAL OU DEFEITO FORMAL NESSA PRESTAÇÃO,
ESTES FORAM FRENTE A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL, NÃO SENDO, NA VIA DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, QUE SE VAI REPARA-LOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.